Tribunal: TJPA
Processo: 0800898-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6177 - Concessão
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800898-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: INEZ MACHADO IMBIRIBA

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EXCLUSIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE DEPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE DIREITO AO BENEFÍCIO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para concessão de pensão por morte em razão do falecimento de ex-companheira, com quem o agravante teria mantido união estável até o óbito. O juízo de origem entendeu não estar presente a probabilidade do direito, diante da ausência de comprovação de dependência econômica exclusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de pensão por morte à ex-companheira de segurada falecida, diante da existência de união estável comprovada e presunção legal de dependência econômica, ainda que não haja prova de dependência exclusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação previdenciária presume a dependência econômica dos companheiros (art. 16, I, §4º, da Lei nº 8.213/91), sendo desnecessária a demonstração de dependência exclusiva para a concessão de pensão por morte.

4.

A documentação constante nos autos — incluindo declarações, comprovantes de endereço, prova de coabitação e de conta conjunta — demonstra a existência de união estável até o falecimento da segurada, o que reforça a presunção legal de dependência econômica.

5.

A controvérsia sobre eventual existência de outra companheira deve ser dirimida em momento posterior, mediante instrução probatória mais aprofundada, não sendo óbice para o deferimento liminar da pensão a título provisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de união estável até o óbito do segurado enseja a presunção legal de dependência econômica, nos termos do art. 16, §4º, da Lei nº 8.213/91.

2.

A dependência econômica exclusiva não é requisito legal para a concessão de pensão por morte ao companheiro sobrevivente.

3.

A concessão provisória de pensão por morte é admissível quando presentes elementos probatórios suficientes da união estável e da condição de dependente presumido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 16, I e § 4º; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.348.536/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.10.2013; STJ, AgRg no REsp 1.574.944/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.02.2016.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
Inez Machado Imbiriba
, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos da
Ação Ordinária de Concessão de Pensão Previdenciária
nº 0895494-22.2024.8.14.0301, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Na ação de origem, a agravante, senhora de 84 anos de idade, pleiteou judicialmente a concessão de pensão por morte de seu companheiro falecido, Celso Jovino Coelho da Silva, com quem alegou manter união estável reconhecida judicialmente por sentença transitada em julgado. O pedido administrativo fora anteriormente negado pelo IGEPREV, que alegou ausência de comprovação da condição de dependente previdenciária da autora.

Em resposta, foi ajuizada a demanda para compelir o órgão a implementar o benefício previdenciário, tendo sido requeridos, liminarmente, os pagamentos da pensão por morte, com fundamento na necessidade alimentar e na condição vulnerável da autora.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] Em que pese os argumentos ventilados, verifico que o pleito, em sede de tutela de urgência, é taxativamente vedado pela Lei 12.016/2009, senão vejamos:

[...]

Desta feita,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.

CITE-SE o requerido para contestar o feito no prazo legal [...]”.

Inconformada com a decisão, Inez Machado Imbiriba interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, sustentou a probabilidade do direito, consubstanciado na sentença com trânsito em julgado que reconheceu a união estável com o
de cujus
.

Aduziu que a decisão administrativa do IGEPREV violou a coisa julgada e que o indeferimento do pedido de tutela urgente compromete sua subsistência, sendo a pensão por morte seu único meio de sobrevivência.

Argumentou a inaplicabilidade do art. 7º da Lei 12.016/2009, destacando tratar-se de verba alimentar com previsão constitucional.

Ao final, requereu o provimento do recurso com a concessão do efeito ativo e a consequente implementação da pensão por morte.

Em decisão liminar, deferi a tutela recursal para determinar que o IGEPREV procedesse com o pagamento da pensão por morte à agravante a partir do mês de fevereiro do corrente ano, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até ulterior deliberação ou julgamento de mérito do recurso.

O IGEPPS opôs embargos de declaração aduzindo omissão quanto aos pontos e dispositivos legais indicados na fundamentação, pugnando pelo provimento do recurso, com efeito modificativo, a fim de revogar a tutela antecipada concedida. A Parte autora apresentou contrarrazões.

Nas contrarrazões ao agravo de instrumento, o IGEPPS reiterou os fundamentos do indeferimento administrativo da pensão. A Procuradoria do IGEPREV sustentou a ausência de demonstração da união estável à época do óbito, apontando que a sentença judicial apresentada não teve o IGEPREV como parte e não supre, isoladamente, os requisitos legais previstos na Lei Complementar nº 39/2002.

Aduziu ainda a ausência de
periculum in mora
, devido a data do óbito, em 06/03/2011, e alegou que a agravante não juntou documentos suficientes que atestassem a dependência previdenciária exigida pela legislação vigente.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. Entendeu o parquet que restaram demonstrados os requisitos da tutela de urgência e a plausibilidade do direito, amparando-se na decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a união estável entre a agravante e o falecido.

É o relatório.

VOTO

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Inicialmente,

destaco que o IGEPPS opôs embargos de declaração em face da decisão monocrática de minha lavra que deferiu a antecipação da tutela recursal no presente recurso.

Todavia, considerando que os embargos de declaração possuem, basicamente, a mesma argumentação apresentada no Agravo de Instrumento e, considerando que o presente recurso já se encontra apto a julgamento de mérito, entendo estar prejudicado o julgamento dos embargos, razão pela qual passo a análise meritória do Agravo de Instrumento.

DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida, proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, sob o fundamento de que a concessão da pensão por morte requerida importaria em despesa ao erário público, circunstância vedada pelo artigo 7º, §2º, da Lei nº 12.016/2009, o qual proíbe a concessão de medidas liminares que impliquem pagamento de qualquer natureza.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A medida, por seu caráter excepcional, deve ser analisada com equilíbrio e cautela, exigindo-se demonstração inequívoca de que a não concessão poderá tornar ineficaz a tutela definitiva. O termo “probabilidade do direito” refere-se à presença de elementos que revelem, com razoável grau de certeza, a existência do direito alegado. Já o “perigo de dano” refere-se à possibilidade de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, caso não deferida a medida pleiteada.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Neste ponto, cabe destacar que a recorrente possui 84 anos de idade, encontra-se em situação de vulnerabilidade financeira, e comprovadamente mantinha união estável com o ex-segurado Celso Jovino Coelho da Silva, conforme sentença judicial transitada em julgado, reconhecida em grau recursal.

Não obstante, o IGEPREV indeferiu o pedido administrativo de pensão por morte sob o fundamento de que não estaria comprovada a relação de dependência econômica entre a autora e o falecido. Tal alegação, contudo, ignora por completo os efeitos da coisa julgada material formada na demanda que reconheceu a união estável, o que implica em violação direta ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e ao artigo 502 do Código de Processo Civil.

A união estável entre ambos foi objeto de reconhecimento judicial por meio de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória nº 0029345-63.2013.8.14.0301, transitada em julgado, inclusive confirmada em sede recursal.

Além disso, cumpre destacar que, de acordo com o artigo 6º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, a companheira do segurado falecido é legalmente considerada dependente previdenciária, sendo presumida a dependência econômica, nos moldes do §5º do mesmo artigo, quando se tratar de relação conjugal ou união estável. O indeferimento, portanto, contraria expressamente a legislação estadual que rege a matéria.

Ademais, deve-se considerar a condição de vulnerabilidade da agravante. Trata-se de idosa em idade avançada, cuja única fonte de renda seriam as pensões previdenciárias, de natureza alimentar e essencial para sua subsistência. A negativa da medida acarreta grave lesão a direitos fundamentais da autora, notadamente o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), e o direito à segurança social (art. 6º e 201, V, da CF/88).

O argumento do juízo de origem, fundado na vedação prevista no art. 7º da Lei 12.016/2009, não se sustenta no caso concreto. Trata-se de Ação Ordinária, e não de Mandado de Segurança, o que, por si só, já esvazia a aplicabilidade do referido artigo. Ainda que se aplicasse por analogia, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores excepciona tal vedação quando o objeto do pedido se refere a prestações de natureza alimentar e de evidente urgência, como é o caso.

Tais razões foram acolhidas por esta Relatoria na decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo ativo ao agravo, determinando ao IGEPREV a imediata implantação do benefício de pensão por morte, cominando multa diária para o caso de descumprimento.

Corroborando tal entendimento, o Ministério Público Estadual manifestou-se favoravelmente ao provimento do recurso, reconhecendo estarem presentes os requisitos legais para a concessão da tutela, com especial atenção ao
fumus boni iuris
e ao
periculum in mora
, diante da idade avançada e da situação de hipossuficiência da agravante, reconhecendo o acerto da decisão liminar ora em análise.

Nesse sentido já se manifestou esta corte de justiça:

PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONCESSÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDENCIÁRIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. De acordo com o art. 6º, I e §5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica. 2. O conjunto probatório dos autos indica que a parte autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício, pois juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de relação marital com o ex-segurado à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição companheira do servidor falecido, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte.
3. Na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão. (8780424, 8780424, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-31).

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE.
CÔNJUGE POSSIBILIDADE.
REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ. REQUISITOS ATENDIDOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 39/2002.
APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 6, INCISO I, 12 E 25 DA LEI COMPLEMENTAR. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO MATRIMONIAL EXISTENTE ENTRE A AUTORA E O EXSEGURADO FALECIDO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 6º, I e §5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002,
considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.
2. O conjunto probatório dos autos indica que
a autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício,
a recorrida juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de relação marital com o ex-segurado à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição da autora de esposa e beneficiária do servidor falecido, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte. 3. Apelação Cível conhecida e não provida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0042062-73.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/07/2022).

Assim, diante do quadro fático e jurídico apresentado, entendo que a decisão agravada merece reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E

DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a implementação do benefício de pensão por morte à agravante, mantendo-se os efeitos da decisão liminar anteriormente concedida, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/06/2025